Tribunal: STF
Processo: AI 188665
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- É incabível o recurso extraordinário para atacar a Lei
9.884/91 do Estado do Paraná, porquanto, como salientado na primeira
parte do despacho - que está correta -, a ora agravante não foi
vencida nessa questão. E não foi vencida porque, sendo a inicial
datada de 19 de abril de 1991, não poderia ela atacar evidentemente
a validade da Lei estadual 9.884, de 26 de dezembro de 1991, mas sim
a da legislação anterior à propositura da ação. Por isso mesmo, o
acórdão recorrido, em embargos de declaração, esclareceu, com
referência a essa Lei, que ela não estava em causa.
Agravo a que se nega provimento.